Tribunal: TJMT
Processo: 1029240-59.2022.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029240-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE FASE PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame:

A ação original refere-se a uma obrigação de fazer movida por instituição filantrópica contra um município, em razão de repasses financeiros de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS). O juízo de origem reconheceu parcialmente o pedido, fixando o débito do município em R$ 45.208,80. Foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes, contestando a decisão.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em saber se a sentença poderia ser proferida sem a realização de perícia técnica contábil, necessária para apurar a totalidade dos repasses e pagamentos realizados pelo município à instituição.

III. Razões de decidir:

A anulação da sentença é necessária, pois o julgamento de mérito sem a devida produção de prova técnica constitui nulidade processual. Além disso, a preclusão em matéria probatória não ocorre em casos
em que
a instrução processual é deficiente.

IV. Dispositivo e tese:

Anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para a reabertura da fase probatória. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento: “A ausência de fase probatória indispensável para a instrução do feito acarreta a nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos para regular processamento e instrução.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1036075/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2302386/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
s
de apelação interposto
s
pel
a

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

e pel
o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1029240-59.2022.8.11.0003
ajuizada pela
Santa Casa
d
e Misericórdia
e
Maternidade
d
e Rondonópolis
em des
favor do ente municipal, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte requerida realize o pagamento de R$45.208,80 (quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos), refe
re
nte
a
OPM Extra da competência de setembro de 2022.

E ainda c
ondenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios
a
o patrono da parte adversa
, fixados em
10% (dez por cento) do proveito econômico.

A
apelante
Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis
argui
que
não cabe a atribuição d
os ônus d
e
sucumbência,
sob o argumento de
ser beneficiária da gratuidade da justiça, da conclusão da sentença
estar equivocada
quanto à parcial procedência da ação,
bem assim em razão de
o Município de Rondonópolis
(MT)

ter
sucumbi
do
quanto
à
maior parte do pedido e de
ter dado
causa ao ajuizamento da ação.

Afirma que
na fase inicial do processo houve perda superveniente do interesse de agir de 76,6% das verbas requeridas, em razão do repasse espontâneo dos valores pela municipalidade
, desse modo, nesse ponto, seria o caso de reconhecer a ausência de interesse de agir
.

Assevera que trouxe aos autos documento institucional emitido pelo apelado, dotado de fé pública, que comprova a prestação de serviços e a programação dos repasses, que foi descumprida unilateralmente pelo Município de Rondonópolis (MT).

Assim, requer a reforma
d
a sentença
quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência,
alternativamente
,
na hipótese de
ser
reconhecida
a procedência parcial dos pedidos,
que
o ônus sucumbencial
seja
atribu
ído

exclusivamente
ao
requerido
,

bem como

que seja
re
conhecida a perda superveniente
do objeto de 76,6%
dos pedidos
e determinado o pagamento do débito remanescente.

Em suas razões recursais,
o Município de Rondonópolis
(MT)
sustenta que
a própria Santa Casa, por meio do Ofício SRC
n
. 405/2022
,
confirma
que
o
s
serviços prestados
de OPM
Extra
da competência de setembro de 2022 referem-se ao valor de R$ 12.122,66 (doze mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)
, porquanto

não foram prestados serviços
superiores a este
valor

para a
competência de
setembro/2022.

Sustenta ainda
que houve condenação indevida de despesas e custas processuais, em desacordo com o art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Por fim, r
equer
o provimento do recurso para
reforma
r
parcialmente a sentença
, a fim de que seja reconhecido o débito em favor da Santa Casa somente no valor de R$12.122,66
(doze mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)
para a competência de setembro de 2022, bem como para a isenção quanto ao pagamento de despesas e custas processuais.

As contrarrazões do Município de Rondonópolis
(MT)
foram
a
pres
en
tadas no Id. 224554746.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso do requerido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
nulidade da sentença em razão da
ausência de
manifest
ação
do Ministério Público
e
stadual
em primeira instância (Id. 234861667).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara
,

Conforme

relatado,
c
uida-se

de recurso
s
de apelação interposto
s
pel
a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

e pel
o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1029240-59.2022.8.11.0003
ajuizada pela
Santa Casa
d
e Misericórdia
e
Maternidade
d
e Rondonópolis
em desfavor do ente municipal, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a parte requerida realize o pagamento de R$45.208,80 (quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos), referente
a
OPM Extra da competência de setembro de 2022.

A Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis ajuizou ação aduzindo que se trata de instituição filantrópica que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT)
, recebendo para tanto incentivo
s
federais, estaduais e municipais
, e encontra-se com repasses atrasados
que totalizavam
R$
12.845.302,40 (doze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos),
relativos
aos
seguintes
recurso
s
(Id. 224553730 - p. 23)
:

i)
Recursos Federais:
MAC em
D
obro relativos à competência de 2020
; Incentivo UTI
Covid

referente
s à competência de julho/
2022;

FAEC
relativos à competência de 2020/2021/2022; e produção SUS relativos à competência de outubro de 2022;

ii
)
Recursos Estaduais:
UTI’s
relativos à competência de julho de 2022; e procedimentos cardiológicos e materiais relativos à competência de fevereiro, junho e julho de 2022;

iii
)
Recursos municipais: OPM Extra relativos à competência de setembro de 2022;
Radioterapia relativos à competência de agosto e setembro de 2022
; Fila zero relativos à competência de junho, agosto e setembro de 2022; e Cirurgias eletivas relativos à competência de junho, agosto e setembro de 2022;

iv
)
Repasse dos seguintes recursos do consórcio: Descontos indevidos relativos à competência de 2020/2021/2022.

De um lado, a autora

diz
que do valor total cobrado na ação, qual seja, R$ 12.845.302,40 (doze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mi
l
, trezentos e dois reais e quarenta centavos)
,
o Município de Rondonópolis pagou
durante o curso do processo

a quantia de R$ 9.847.250,27 (nove milhões, oitocentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos),
que representa 76,6% do débito,
e que
restam controvertidos
o percentual de
23,4% dos valores pleiteados.

De outro, o
requerido
Município de Rondonópolis
(MT)

reconhece o débito em favor da Santa Casa
tão
somente
d
o valor de R$12.122,66
(doze mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos)
, referente
a
OPM Extra da competência de setembro de 2022.

Verifica-se que foram juntados aos autos
pelas partes
diversas

notas de empenho
, extratos dos anos de
2020,
202
1
, 202
2
,
várias
programaç
ões
de repasse
s
financeiro
s
, ofícios
, dentre outros documentos
.

O d. Juízo de origem dispensou a produção de prova pericial contábil requ
erida
pela parte autora e
julgou
parcialmente procedente
s
os pedidos,

reconhecendo apenas o valor d
evido
de
R$45.208,80 (quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos)
.

No entanto, para se afirmar, indene de dúvidas, o repasse das verbas pleiteadas
pelos serviços de saúde
, imprescindível se fazia a realização de perícia técnica, de modo a apurar
a totalidade d
o pagamento realizado pela
municipalidade
.

Assim, o feito não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão originária, a impor a anulação de ofício da sentença em razão da supressão indevida da fase probatória.

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes.
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp

1036075/PE,
Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28
.
11
.
2017,
DJe
5
.
2
.
2018)
.

Cumpre registrar ainda que conforme entendimento
sedimentado
do c. Superior Tribunal de Justiça não há preclusão
pro

judicato
em matéria de instrução probatória. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
2302386/SP;
REsp
2102039/DF.

Com a anulação da sentença de ofício, ficam prejudicados os recursos de apelação interpostos po
r
ambas
as
partes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença
em razão da supressão indevida da fase probatória, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para determinar o regular processamento do feito, com a abertura da fase probatória.

Em decorrência,
JULGO

PREJUDICADO
S
o
s

recurso
s
de apelação interposto
s
pel
a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E
MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

e pel
o
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS (MT).

Incabível a fixação de honorários advocatícios em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase probatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024